Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SNIPER. PESQUISAS ANTERIORES. SEM ÊXITO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de o Judiciário realizar a pesquisa de bens da Executada com o uso da ferramenta SNIPER.
III. Razões de decidir
3. O SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento e utilizados nos autos de origem, em relação aos quais as diligências mostraram-se inexitosas. O Agravante busca a utilização do SNIPER sem apontar motivo relevante que a justifique, de modo que não apresentada inovação substancial nesse sentido.
4. Compete ao Exequente a busca de bens, valores e direitos penhoráveis da Executada. Assim, sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação entre todos os partícipes do processo, o credor não pode transferir este ônus ao Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A utilização da ferramenta SNIPER não deve ser admitida de modo indiscriminado, vez que os resultados das pesquisas podem ser alcançados com o uso de outros sistemas disponíveis ao Juízo”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724399-46.2024.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 15/04/2025, p. 07/05/2025.
TJDFT, AGI 0752413-40.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2025, p. 30/04/2025.